Tribunal: TJMT
Processo: 1026789-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RAI no 1026789-41.2020.8.11.0000
VISTOS...
Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1007 do CPC.
Devidamente regularizado, redistribuam-se os autos e/ou remeta-os ao Desembargador Plantonista, em face da ausência de jurisdição deste Relator, que assume, nesta data, o cargo de Corregedor deste Sodalício.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator